Tribunal: TJSP
Processo: 2139370-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139370-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BROWN
YP EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, são agravados JOSÉ ALBERTO
MENDES DE SOUZA e ANDREA PEREIRA SILVEIRA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "homologaram a desistência do presente
recurso. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2139370-62.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47589 2/3
VOTO No 47.589
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2139370-62.2020.8.26.0000
No 1a Instância: 0046039-56.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 20a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BROWN YP EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
AGRAVADOS: JOSÉ ALBERTO MENDES DE SOUZA E ANDREA
PEREIRA SILVEIRA
25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESISTÊNCIA DO
RECURSO - HOMOLOGAÇÃO, COM FULCRO NO
ARTIGO 998 DO CPC.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto
BROWN
YP
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA contra a r. decisão de fls. 478/480 que,
nos autos da liquidação de sentença promovidos pelos Agravados, declarou a sua
obrigação de fazer os reparos indicados no laudo pericial, além dos danos causados e
elencados no parecer no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00,
limitada até o valor de R$ 100.000,00, conforme item 8 do acordo.
Suscita a Agravante a não observância do prazo de 30 dias estimado pelo
perito e da atual situação de pandemia, além daquele que foi-lhe imposto na decisão
para a realização dos reparos, que mostram-se insuficientes, razão por que pede a
concessão de prazo de 60 dias.
Aduz ainda que, em se tratando da obrigação de fazer, sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2139370-62.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47589 3/3
incidência de multa, é de rigor que ela seja intimada na pessoa de seu representante
legal, conforme dispõe a Súmula 410 do C. STJ.
Por fim, requer a redução do valor da multa diária, de modo a não
representar enriquecimento indevido aos Agravados, o que é vedado pelo art. 884 do
Código Civil.
Não houve concessão de liminar.
Dispensadas as informações, os autos foram remetidos a julgamento.
Entrementes, sobreveio o pedido de desistência do recurso (fls. 531/532),
ao qual informa que as partes compuseram-se amigavelmente, conforme minuta de
acordo de fls. 533/534.
É o sucinto relatório.
Ante o noticiado, o acordo foi homologado judicialmente, aos
10.07.2020, sendo o feito suspenso pelo prazo necessário ao seu cumprimento.
Destarte, não há óbice ao acolhimento da pretensão, eis que o art. 998 do
Código de Processo Civil faculta ao recorrente, a qualquer tempo, desistir do recurso,
mesmo sem anuência do recorrido.
Isto posto, com fulcro no art. 998 do CPC/2015, homologa-se a
desistência do presente recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator